Tribunal: STF
Processo: HC 256287
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renaldo de Souza, advogado, em 14.5.2025, em benefício de G A J, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 997.196/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Consta dos registros processuais obtidos nos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça ter sido a paciente denunciada pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. I do art. 226 do Código Penal).



    A defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, indeferido pelo juízo de primeira instância.



     3. A defesa interpôs apelação contra a decisão de indeferimento do incidente e impetrou o Habeas Corpus n. 0033334-33.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, buscando a suspensão da ação penal até a decisão da apelação. Em 2.4.2025, o Relator, Desembargador José Américo Penteado de Carvalho, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 997.196/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.4.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não visualiz[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que, “no decorrer do processo em questão, tornou-se amplamente evidenciado a existência de dúvida quanto à integridade mental da Acusada, o que ensejou o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental da mesma de nº 0000854-63.2023.8.16.0164, sendo apontados todos os fatores de fatos e de direitos manifestados no processo originário que ocasionaram a dúvida objeto do pedido incidental” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “diante de toda a exposição dos indicativos que ensejam a instauração do incidente de insanidade mental fora indeferido o requerimento do mesmo no mov. 26.1, seguindo os termos do parecer ministerial. 



    Desta forma, fora interposto recurso de Apelação com a finalidade de que se designe perito técnico para que, após o laudo médico, possa a ver melhor e justa decisão acerca da capacidade mental da Apelante, sob luz do Princípio do Devido Processo Legal, que está tramitando, ainda” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Busca a “suspensão do processo principal de nº 0000854-63.2023.8.16.0164” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I- Que a ordem de habeas corpus seja concedida in limini litis, independente da prestação de informações pela Autoridade Coatora, já que devidamente instruído o pleito, e diante da gravidade e clareza da situação posta sob análise, determinando-se a suspensão do processo principal de nº 0000854-63.2023.8.16.0164” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 997.196/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0033334-33.2025.8.16.0000 pelo Desembargador José Américo Penteado de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que, em 7.5.2025, foi denegado o Habeas Corpus n. 0033334-33.2025.8.16.0000.



    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Os novos fundamentos desse julgado, sequer juntado aos autos eletrônicos, não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora